Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710170-74.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 49338415, transcorreu in albis o prazo para a defesa de CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA apresentar as razões de apelação. Reiterada a intimação do réu, via Diário de Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa do seu patrono, Dr. GUILHERME AGUIAR ALVES, OAB/DF 43.201-A (ID 49888509), o prazo transcorreu novamente sem cumprimento da determinação (ID 50232806). Diante disso, concedo a derradeira oportunidade ao réu para a apresentação, por meio do advogado constituído, das razões ao recurso de apelação interposto na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, na Circunscrição Judiciária do Gama/DF (ID 48800838). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocínio os interesses do réu nos termos alinhavados. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar resposta ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora